Tribunal: TJES
Processo: 5000223-18.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-18.2023.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros
APELADO: L & M EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000223-18.2023.8.08.0015

APELANTE: EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.

APELADOS: L & M EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NEGATIVA FUNDADA EM DÉBITOS DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar que concessionária de energia elétrica promovesse a transferência de titularidade de unidade consumidora para os autores, adquirentes de imóvel em leilão judicial, independentemente do pagamento de débitos pretéritos vinculados à antiga proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode negar a transferência de titularidade de unidade consumidora em razão de débitos pretéritos vinculados à antiga proprietária do imóvel; e (ii) estabelecer se é possível conhecer, em sede de apelação, de alegação de existência de débitos do novo titular em outras unidades consumidoras quando tal matéria não foi arguida na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impondo responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público.

O débito decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel, razão pela qual não pode ser transferido ao novo adquirente que não participou da relação de consumo anterior.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL veda a exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para alteração de titularidade ou restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

A negativa de transferência de titularidade fundada em débitos da antiga proprietária configura conduta abusiva da concessionária e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

A alegação de existência de débitos do novo titular em outras instalações de energia elétrica não pode ser apreciada em grau recursal, por não ter sido suscitada na instância de origem, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo a concessionária condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos de titular anterior.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL impede que a distribuidora exija a quitação de débitos de terceiros como condição para alteração de titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica.

Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em sede de apelação, não submetida ao contraditório na instância de origem, o que impede seu conhecimento pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 342, 487, I, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 346.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009698-75.2017.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0025005-60.2017.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002331-84.2019.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000223-18.2023.8.08.0015

APELANTE: EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.

APELADOS: L & M EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença (ID 18656984) que, nos autos da presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer” ajuizada por L & M Empreendimentos Hoteleiros Ltda e Lucas Andrade Guerra Pereira em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença confirmou a tutela de urgência deferida anteriormente e condenou a concessionária requerida na obrigação de promover a transferência da titularidade da unidade medidora de energia (instalação nº 624259) para o nome da parte requerente. Com isso, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 18656988) a Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese:
(i)
a inexistência de defeito na prestação do serviço, afirmando que a recusa na transferência de titularidade ocorreu por culpa exclusiva dos Apelados e por amparo no artigo 346 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); e
(ii)
que o novo titular (ora Apelado) possui débitos em outras instalações de energia.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia dos autos reside em definir a legalidade da conduta da concessionária de energia elétrica ao negar o pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome dos Apelados, que adquiriram o imóvel em leilão judicial, sob a justificativa de existência de débitos pendentes em nome da antiga proprietária.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme determina o artigo 14 da legislação consumerista e o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece qualquer reparo.
Os Apelados comprovaram a aquisição do imóvel por meio de arrematação em leilão judicial realizado nas dependências do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. (BANDES) em novembro de 2021. Ao solicitarem a alteração da titularidade da fatura de energia elétrica, tiveram o pedido negado pela Apelante em razão de dívidas anteriores vinculadas à antiga proprietária do bem.

A recusa da concessionária é manifestamente ilegítima. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal e não acompanha o imóvel (não se trata de uma obrigação
propter rem
). Significa dizer que a dívida pertence exclusivamente a quem efetivamente utilizou o serviço e se beneficiou dele, não podendo ser transferida ao novo adquirente do imóvel que não possuía qualquer relação com o consumo anterior.

A alegação da Apelante de que agiu amparada no artigo 346 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não encontra respaldo na realidade dos fatos. O normativo proíbe expressamente que a distribuidora exija o pagamento de débitos de terceiros como condição para a alteração de titularidade. Embora a regra permita a cobrança de débitos do novo titular em outras instalações, a recusa originária e o cerne do processo decorreram das dívidas da antiga proprietária do imóvel arrematado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em afastar a exigência de quitação de débitos de terceiros para o restabelecimento ou transferência de titularidade de serviços essenciais. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes aplicáveis ao caso:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - ASTREINTES - CORRETA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL – AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
2. Mérito: A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia, é clara ao dispor que as concessionárias não podem condicionar a religação do fornecimento ao pagamento de débito de titularidade de terceiros ou à transferência dos débitos ao novo titular, como se verifica do art. 346 e seus incisos. 3. Trata-se o fornecimento de energia - serviço essencial que é - de uma obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem) . Uma vez que o débito em discussão não decorre da própria existência do imóvel em si, mas da contratação de um serviço por determinado titular, não há como se impingir àquele que não contratou e não usufruiu do serviço de fornecimento de energia a responsabilidade de pagamento dos débitos não quitados por quem efetivamente desejou, utilizou e foi beneficiado com o serviço e, portanto, estava obrigado a contraprestação pecuniária respectiva
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009698-75.2017.8.08.0021, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. “A obrigação de pagamento de energia elétrica é pessoal, não sendo possível o impedimento de transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos que nem sequer pertencem ao novo titular, gerando dano moral indenizável” (TJES, Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0025005-60.2017.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023318420198080035, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Desta forma, a conduta da concessionária revelou-se arbitrária e abusiva, ofendendo a boa-fé objetiva e a legislação consumerista, sendo irreparável a sentença que determinou a imediata transferência de titularidade sem a cobrança dos débitos pretéritos vinculados à antiga proprietária.

Por fim, a Escelsa alega ainda que o novo titular (ora Apelado) possui débitos em outras instalações de energia, o que autorizaria a negativa de transferência da titularidade da unidade medidora de energia (instalação nº 624259) para o nome do mesmo.

Ocorre que, além de não haver nenhum elemento de prova nos autos neste sentido, trata-se também de alegação que não foi aduzida perante a instância primeva, no âmbito da qual a ora recorrente limitou-se a argumentar que “a transferência da titularidade da instalação pode ser sim obstada por débitos, quando houver continuidade na exploração da atividade econômica, ainda que por outra razão social” (ID 18656963).

Trata-se, portanto, de patente inovação recursal.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Ainda sobre a matéria, eis o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificação de inovação recursal diante do fato de parte dos argumentos ventilados em apelação não terem sido abordados previamente nos autos, tampouco demostrarem-se, efetivamente, como fatos novos aptos de análise por este Sodalício. Preliminar de inadmissão parcial acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024140008699, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MÉDICO NÃO COOPERADO. CUSTEIO DAS DEMAIS DESPESAS CIRÚRGICAS. RECUSA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DE DEILTON MANSK SCHMIDEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Preliminar inovação recursal. Com base no princípio da eventualidade, entendo que o pedido não deve ser analisado. Isto porque, segundo o princípio, toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, sendo vedado a requerida inovar em sede recursal, salvo nos casos previstos no art. 342 do CPC. Preliminar acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 056170023339, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS DE MORA E MULTA. PREVISÃO LÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE APENAS QUANDO COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A MATÉRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste Órgão ad quem, por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
(TJES, Classe: Apelação, 021140062973, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Nestes termos, deixo de conhecer parcialmente do recurso de Apelação interposto, diante a inovação recursal.

Face o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte Apelante para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.